Tribunal: TJDFT
Processo: 0710532-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710532-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AHMED HADDAD, MERCEDES ALVES HADDAD AGRAVADO: REGINA CELIA DA SILVA DE SOUZA DECISÃO Consoante petição de id 36974292, houve desocupação do imóvel objeto deste AGI. Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 06/07/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR